Tribunal: TJDFT
Processo: 0718366-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0718366-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELA TEIXEIRA DA CUNHA LOBO AGRAVADO: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA, IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: JEAN MORAIS OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Indenizatória de n. 0715329-70.2022.8.07.0001, deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela propugnada pela autora/agravante GRABRIELA TEIXEIRA DA CUNHA LOBO em desfavor de IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. (Primeira Ré/Agravada), J &amp; B Viagens e Turismo Ltda. (Segunda Ré/Agravada), União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. (Terceira Ré/Agravada) e B &amp; T Corretora de Câmbio Ltda. (Quarta Ré/Agravada). Segundo consta no decisório hostilizado, a agravante alegou, em suma, que: (i) celebrou contrato de compra de moeda estrangeira com a primeira ré, em 22.01.2020; (ii) pagou, em 21.01.2021, o importe de R$ 9.425,00 para receber, em 18.03.2020, as quantias de € 1.500,00 e £ 500,00; (iv) em 17.03.2020, foi surpreendida com um e-mail da primeira ré que informava a impossibilidade de entrega dos valores no prazo contratado em razão da pandemia; (v) a entrega das moedas foi remarcada para 24.03.2020, mas a obrigação não foi cumprida e o valor pago não foi devolvido. Relata que: (i) a primeira ré tem em seu quadro societário o sócio Jean Morais Oliveira, que também é sócio da segunda ré; (ii) a segunda ré atua no mesmo ramo de negócio e possui o nome fantasia idêntico ao da primeira ré; (iii) a primeira ré consta como intermediária da terceira ré, com quem possuía convênio; (iv) as duas primeiras rés eram, à época do contrato, contratadas da quarta ré; (v) em 18.03.2020, as moedas adquiridas estavam cotadas em R$ 11.306,80. (ID 123713746, p. 2- autos de origem) Ao analisar o pedido prefacial naquela sede, o magistrado embrionário verificou a probabilidade do direito postulado, mas de forma parcial, infirmando a medida postulada em relação à Terceira Ré/Agravada. Anotou que, prima facie, há elementos bastantes que identificam a realização do negócio jurídico entre a agravante e a Primeira Ré/Agravada, bem assim o pagamento da quantia acima identificada (R$ 9.425,00). Sem embargo, registrou que IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. (Primeira Ré/Agravante) não teria cumprido os termos pactuados, deixando de entregar à agravante a quantia de € 1.500,00 e £ 500,00, referente ao preço (R$ 9.425,00) recebido. Nesse trilhar, concedeu o arresto de bens e valores da Primeira Ré/Agravada, da Segunda Ré/Agravada e da Quarta Ré/Agravada, asseverando o risco de dilapidação patrimonial e ocultação de bens, ante cabedal de demandas propostas em desfavor de tais demandadas/agravadas, como também a responsabilidade solidária evidenciada na espécie, considerando os vínculos retromencionados. Contudo, no que concerne à Terceira Ré/Agravada (União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda.), o magistrado singular asseverou que: (...) manteve vínculo contratual com a primeira ré para que esta atuasse como sua correspondente bancária no período de 17.02.2020 a 08.04.2020 (ids. 123281315 / 12321320), ou seja, em data posterior à contratação objeto dos autos, razão pela qual, ao menos por ora, não se vislumbra a sua responsabilidade pelo descumprimento da obrigação noticiada na inicial. (g.n.) (ID 123712746, p. 4 – autos de origem) Nesta sede, a agravante postula a implementação da medida também em relação à Terceira Ré/Agravada, fundamentando a probabilidade do direito e o risco de dano grave nos lindes consignados no decisório objurgado. Nada obstante, aduz, ainda, que, a Terceira Ré/Agravada “passou a ser garantidora das operações de câmbio da IEX e J&amp;B em 17.02.2020, ou seja, na vigência do contrato de compra e venda e antes do cumprimento da obrigação” (18/03/2020) (ID 36044004, p. 7). No mérito, postula a confirmação do provimento liminar, com a estabilização do arresto vindicado em desfavor de União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. (Terceira Ré/Agravada), até ulterior prolação de sentença, a ser realizado via SisbaJud e demais sistemas disponíveis ao juízo de origem. Preparo regular ( ID ́s 36044008 e 36044559). É a síntese do que interessa. Decido. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Todavia, falece, in casu, o risco de dano grave ou de difícil reparação. Ainda que se possa conjecturar eventual responsabilidade solidária da Terceira Ré/Agravada, compulsando os autos embrionários, verifico que a quantia propugnada foi integralmente assegurada pela diligência implementada naquela sede, conforme extrato do SisbaJud de ID 124506501, p. 1/ 6, Proc. n. 0715329-70.2022.8.07.0001. Ao exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Intimem-se as partes agravadas, nos termos do art. 1.019 do Código de Ritos. Após, volvam-me conclusos. Publique-se. BRASÍLIA, DF, 7 de junho de 2022 16:45:39. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador